Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701110-25.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. F. C. D. M. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, SILVANA MARIA OLIVEIRA PAZ DOS ANJOS, MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por K. F. C. D. M., contra acórdão de ID – 19950007 . De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20394439. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, SILVANA MARIA OLIVEIRA PAZ DOS ANJOS e MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator